Tribunal: TJBA
Processo: 8047414-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO
n.
8047414-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ZORAIDE OLIVEIRA CASTRO E SANTOS

Advogado(s):
GABRIEL LIMA SA TELES

AGRAVADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O DIREITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ATIVOS E INATIVOS COM PARIDADE VENCIMENTAL À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABÍVEL A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO E NÃO NOVA IMPETRAÇÃO.
AFIRMAÇÃO
GENÉRICA
DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. NÃO OBSERVÂNCIA DO INCISO III DO ART. 1.010 DO CPC/2015 DO CPC/2015. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA
DECISÃO MONOCRÁTICA
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTE DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8047414-37.2023.8.05.0000
, figurando como agravante

ZORAIDE OLIVEIRA CASTRO E SANTOS
e como agravados
SECRETARIO DE
ADMINISTRA
ÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de Agravo Interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)